Tribunal: TJMT
Processo: 1030737-83.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030737-83.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO), MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.065.832/0001-14 (EMBARGANTE), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (EMBARGADO), SOFTPARK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.752.995/0001-47 (EMBARGADO), EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.040.338/0001-89 (EMBARGADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (EMBARGADO), KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - CPF: 008.210.650-92 (ADVOGADO), CAROLINE DUARTE SCHAEFFER - CPF: 008.210.650-92 (ADVOGADO), EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.040.338/0001-89 (EMBARGANTE), KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (EMBARGANTE), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (EMBARGANTE), SOFTPARK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.752.995/0001-47 (EMBARGANTE), MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.065.832/0001-14 (EMBARGADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE DE VALORES - ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO - ARRESTO EXECUTIVO ELETRÔNICO - TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO FRUSTRADA – ADMISSIBILIDADE - EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE CITAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030737-83.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A

EMBARGADO: MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA – ME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A
,
em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado a fim de deferir o arresto executivo em desfavor do executado Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A, por meio do sistema conveniado Sisbajud.

Em suma, a parte embargante sustenta a nulidade do acórdão “
por não ter a agravante providenciado a intimação pessoal da embargante para apresentar contraminuta ao presente recurso, o v. acórdão proferido é nulo. Isto porque houve nítida violação ao art. 1.019, inciso II do Código de Processo Civil
” (sic).

Assevera que “
não bastasse o acima exposto, é importante destacar, data maxima venia, que o v. acórdão está arrimado sobre premissa fática totalmente equivocada. O agravo de instrumento foi interposto pela embargada sob a alegação de haver suposta dificuldade para citar a embargante em demanda executiva. Contudo, a embargada não mencionou que ainda não havia intentado a citação por edital da empresa embargante em primeiro grau
” (sic).

Afirma que “
não houve qualquer prova de intenção ou tentativa de dilapidação ou desfazimento de patrimônio por parte da embargante, motivo pelo qual a premissa fática em que se escorou o v. acórdão é equivocada
” (sic).

Aduz que “
restou consignado no próprio acórdão que ‘o arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC.’. Porém, o devedor foi posteriormente localizado, quando a embargada – finalmente – promoveu a sua intimação por edital após a interposição do presente recurso. Pela literalidade do próprio acórdão, a medida não poderá subsistir, uma vez que a embargada finalmente promoveu a citação da embargante em primeiro grau, tendo sido localizado o devedor”
(sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria (Id. 211018188).

A parte embargada apresentou contrarrazões no Id. 212526165, sustentando a ausência de vícios no acórdão e, por consequência, a rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventuais vícios do acórdão de Id. 209588171, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE ARRESTO ONLINE DE VALORES – CITAÇÃO FRUSTRADA DOS DEVEDORES – ARRESTO ONLINE DE VALORES – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 830 DO CPC – PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O arresto é medida que se impõe quando o devedor não for localizado, consoante o disposto no artigo 830 do CPC.

Assim, não sendo localizado o devedor, é possível o arresto de seus bens, e não ocorrendo o pagamento após a citação, a medida constritiva será convertida em penhora”.

Inicialmente, a parte embargante postula pelo reconhecimento da nulidade no julgamento do agravo de instrumento, uma vez que o ora embargante aponta que não foi intimado para apresentar contraminuta.

No entanto, tal nulidade inexiste.

Isso porque, a decisão agravada foi proferida inaudita altera parte, antes, portanto, da angularização processual, de modo que não há falar em afronta ao devido processo legal ou cerceamento de defesa, na medida em que o contraditório, no caso concreto, foi diferido.

Aliás, o STJ tem decidido que é desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões quando não angularizada a relação processual,
in verbis
:

“RECURSO

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES A AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 527, V, DO CPC/73. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIRA PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS. QUESTÃO QUE PODE SER NOVAMENTE DISCUTIDA PELA RÉ JUNTO AO JUÍZO DE ORIGEM APÓS A CITAÇÃO POR NÃO HAVER PRECLUSÃO.
1. Inocorrência de ofensa a direito líquido e certo pela ausência de intimação para apresentação de contrarrazões a agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferira pedido de antecipação de tutela antes da citação. 2. A disposição do art. 527, V, do CPC/73 e o entendimento firmado no

julgamento

do REsp n. 1.148.296/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, não se aplicam a casos como o presente, em que a parte agravada ainda não integrava a lide. 3. Tutela antecipada que pode ser perfeitamente discutida pela parte ré junto ao juízo de origem, porquanto não há preclusão em relação a ela. 4. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.
(RMS 47.399/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELO AUTOR CONTRA O VALOR DA CAUSA ALTERADO DE OFÍCIO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU/AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DESCONSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO MANIFESTADA PELA VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Não se mostra imprescindível a intimação do agravado para apresentar resposta recurso de agravo de instrumento, quando não angularizada a relação processual, não se podendo cogitar, neste caso, em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, máxime quando não apontado qualquer prejuízo experimentado.
Não se mostra possível a desconstituição de decisão transitada em julgado, por meio de simples peticionamento, porque a pretensão demanda formulação pela via adequada”.
(TJ-MT - AGR: 10105612520198110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 13/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/09/2023)

“
PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – MANUTENÇÃO DO DECISUM
– EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça
”.
(TJ-MT 10261866520208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Demais disso, além de o agravado embargante não apontar qualquer prejuízo decorrente da ausência de intimação para contrarrazoar o recurso, sabe-se que por se tratar de arresto executivo, se o devedor se der por citado em algum momento antes do arresto, este será convertido em penhora. Logo, a referida medida não ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ainda, é importante considerar que no acórdão embargado, ficou consignado que houve diversas tentativas de citação da Agravada Consórcio Rio Verde, conforme se extrai das diligências de ids. 72779612 (Rua Marechal – mandado citação 72393061), 78844321 (Rua Alenker – mandado citação id. 74914020), id. 97477958 (Rua Marechal – mandado citação id. 96910637).

Nesse contexto, não se pode admitir a tese encampada pelo embargante, quando sustenta que a medida constritiva se deu em violação ao art. 830 do CPC e às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa, previstas no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República, porquanto, após a tentativas frustradas de citação do devedor, é possível efetuar o arresto na modalidade on-line, via constrição eletrônica por meio do Sistema Bacenjud, cabendo, em última análise, a incidência, por analogia, do regramento insculpido no art. 854 do CPC.

Ademais, não se pode perder de vista que a incidência do princípio da efetividade deve nortear as deliberações judiciais, notadamente no processo de execução, que se realiza no interesse do credor, consoante previsão expressa do artigo 797 do CPC.

Além disso, o artigo 830 do CPC autoriza o arresto, quando não localizado o executado, não necessitando de demonstração de que foram esgotados todos os meios para a localização do executado.

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer vício no julgado.

Assim, evidencia-se a pretensão do embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024